Tribunal: STF
Processo: RE 1313526
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Distrito Federal, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no RE 905.357 (Tema n. 864).



    Na origem, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou-se a encaminhar o feito ao órgão prolator do acórdão recorrido para eventual retratação.



    Para tanto, consignou que “[…] a matéria agitada pelo DISTRITO FEDERAL guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no RE 905.357 (Tema 864).”



    Assim, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Reputo necessária a devolução do feito novamente ao TJDFT para que o juízo de retratação seja efetuado exatamente como prescreve o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, ou seja, pela Sétima Turma Cível do Tribunal.



    É que esse dispositivo afirma ser da competência do órgão que proferiu o acórdão recorrido a eventualidade de adequação ou não de seu julgado frente a orientação de precedente vinculativo de tribunal superior.



    Em hipótese assemelhada no ARE 1.151.905/RJ (DJe de 27 de junho de 2019) e interpretando essa norma processual, o eminente ministro Edson Fachin assim asseverou (com meus grifos):



    […] A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema nº 313 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Vice-Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    3. Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o regime da repercussão geral considerando o Tema n. 864 do ementário, nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator